Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-78.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-78.2015.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAN VIEIRA MOREIRA - CPF: 027.561.581-27 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Extinção da punibilidade. Perda de fiança. Devolução do valor. recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que reverteu a fiança, no valor de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), a projeto social, em condenações extintas pela prescrição da pretensão executória, visando à devolução da fiança arbitrada em sede policial

II. Questão em discussão

Possibilidade de restituição da fiança pela extinção da punibilidade pela prescrição executória

III. Razões de decidir

Declarada extinta a punibilidade da agente, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado à título de fiança, devidamente atualizado, conforme dispõe o artigo 337, do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a restituição integral da fiança, no valor de R$788,00.

Tese de julgamento
:

"É devida a restituição do valor pago a título de fiança quando extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória e não comprovada sua destinação às hipóteses do art. 336 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 336 e 337; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110 e 112, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 0006823-58.2013.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 07.04.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000705-78.2015.8.11.0005 -

COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(S):
WILLIAN VIEIRA MOREIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por WILLIAN VIEIRA MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0000705-78.2015.8.11.0005), que indeferiu a devolução da fiança em condenações por dirigir veículo sem habilitação e embriaguez ao volante – art. 306 e 309 do CTB – (ID 177649538).

O recorrente sustenta que foi isento do pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para que seja feita a “
devolução do valor integral pago a título de fiança
” (ID 177649542).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 177649546).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 177649547).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Embriaguez ao volante e Dirigir veículo automotor sem habilitação [art. 306, §1o, inciso II e art. 309, ambos da Lei Federal no 9.503/97] – sentença condenatória – perdimento da fiança - irresignação defensiva – almejada restituição integral do valor depositado a título de fiança – possibilidade – réu que teve substituída a pena privativa de liberdade substituída por uma pena de multa – ausência de condenação no pagamento de custas processuais – declaração de extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão executória, nos autos de processo executivo de pena n° 2000033-89.2022.8.11.0005 – ademais, a fiança não foi revertida para nenhuma finalidade prevista no art. 336 do CPP - P elo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 281824390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 08de fevereiro de 2015, por Volta das 15h40min, em via pública deste município de Diamantino—MT (Rua Araucária — em frente a conveniência Giro Rápido), o denunciado WILLIAN VIEIRA MOREIRA, vulgo “CARIJO”, com consciência de vontade, dirigiu veículo automotor, no caso uma motocicleta sem placa, sema devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, estando ainda na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, constatada por sinais físicos indicativos da referida alteração. [...]

Assim agindo, o denunciado WILIAN VIEIRA MOREIRA, vulgo “CARIJ0", encontra-se incurso nos tipos penais previstos no art. 306, caput, e § 1", 11 e art. 309, ambos c/c art. 298, II, todos da Lei11' 9503/97,em concurso formal (art. 70doCédigoPenal)[...].
”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 30879498).

Em 8.2.2015, o recorrente foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança arbitrada pelo delegado de Polícia [Nilson Andre Farias e Oliveira] no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito) - (ID 30879954 e 30879955).

Em 27.3.2017, o Juízo singular condenou o recorrente a 1 (um) ano de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, por dirigir veículo sem habilitação e embriaguez ao volante (art. 306 e 309 do CTB), substituída pelo pagamento de 1 (um) salário mínimo ao “
Lar São Roque
”,

bem como isentou o recorrente do pagamento de custas e/ou despesas processuais (Gerardo Humberto Alves Silva Junior, juiz de Direito – ID 30883462).

Em 17.10.2023, o Juízo da Execução Penal extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos:

“
É imperioso o reconhecimento de que no presente caso já ocorreu à prescrição executória. Explico.

Até a presente data o reeducando não deu início ao cumprimento da reprimenda imposta.

Consta dos autos que o reeducando fora condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, sendo certo que o artigo 109, inciso VI, do Código Penal prevê que prescreve em 03 (três) anos a pretensão executória no que se refere às penas inferiores a 01 (um) ano.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que já transcorreu prazo superior a03 (três) anos desde o trânsito em julgado (10/08/2020).

Assim, considerando que não houve causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, artigo 110 e artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WILLIAN VIEIRA MOREIRA, no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo reconhecimento da prescrição da executória. [...]
” (Raul Lara Leite, juiz de direito - SEEU no 2000033-89.2022.8.11.0005)

Pois bem.

O Juízo singular determinou que a fiança de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) fosse destinada
“a projetos sociais em favor da comunidade
”, diante da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória (ID 177649538).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de que “
uma vez declarada extinta a ação, necessária se faz a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado
” (STJ - REsp: 1890950 SC 2020/0212738-4, Rel. Min. Felix Fischer, 30.9.2020).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
Declarada extinta a punibilidade da agente, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado à título de fiança, devidamente atualizado, conforme dispõe o artigo 337, do Código de Processo Penal
.” (RSE no 0006823-58.2013.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.4.2022)

Ressalta-se que o
recorrente não foi condenado a pagar custas e/ou despesas processuais, “
ante o seu parco recurso financeiro
”, de modo a ser “
extirpada da sentença condenatória a determinação para que a fiança seja utilizada para qualquer pagamento
” (STJ - AREsp: 2431484, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 16.8.2024).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o valor apreendido a título de fiança não foi destinado ao pagamento de custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária ou multa, conforme determina o art. 336 do Código de Processo Penal, razão pela qual, também por este fundamento, deve ser restituído ao apelante
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 281824390).

Adote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Sendo o apelante representado pela Defensoria Pública Estadual, portanto, beneficiário da justiça gratuita, goza de isenção das despesas para a prática de todos os atos do processo. Inteligência do art. 3° da Lei de Assistência Judiciária Gratuita. Em se reconhecendo a extinção da punibilidade ao réu, deverá ser restituída a fiança
.” (AP no 0024870-88.2007.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz de Carvalho, Terceira Câmara Criminal, 7.11.2007).

Logo, impõe-se restituir o valor integral da fiança devidamente atualizado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restituir, de forma integral, o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) pago pelo recorrente WILLIAN VIEIRA MOREIRA, a título de fiança, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025